Tribunal: TJDFT
Processo: 0709272-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO EM MOMENTO POSTERIOR. PRECLUSÃO LÓGICA. EXPEDIÇÃO DE ESBOÇO DE PARTILHA. EXCLUSÃO DE HERDEIRA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.

1. O recolhimento do preparo enseja a preclusão lógica do pedido de gratuidade de justiça formulado na interposição do recurso.

2. O interesse processual, previsto no artigo 17 do novo Código de Processo Civil, se caracteriza “como a utilidade da tutela jurisdicional postulada. Significa isso dizer que só se pode praticar um ato de exercício do direito de ação (como demandar, contestar, recorrer etc.) quando o resultado que com ele se busca é útil. Dito de outro modo, só se pode praticar ato de exercício do direito de ação quando através dele busca-se uma melhoria de situação jurídica” (CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 38).

3. Na hipótese, na decisão agravada, foram feitos ajustes no esboço de partilha, com alerta sobre a necessidade da correta divisão de valores entre os herdeiros, inclusive com a devolução de valores antecipados. No entanto, o agravo apresenta teses contrárias aos interesses dos herdeiros, principalmente em relação ao depósito realizado por uma das herdeiras, o que resultaria na majoração dos valores a serem partilhados entre os demais. Ou seja, é como se determinados herdeiros discordassem da divisão que lhes beneficiou, circunstância incompatível com a legitimidade e com o interesse recursal, porquanto buscariam, no segundo grau de jurisdição, piora de sua situação jurídica.

4. Conhecido o recurso exclusivamente em relação à herdeira que constatou ter sido descontada do seu quinhão diferença superior, vê-se que o referido desconto, no entanto, deve ser considerado na partilha, conforme valor referente ao alvará de ID 175919934 (autos de origem).

5. Agravo de Instrumento conhecido, em parte, e não provido.